Tribunal: STF
Processo: HC 96288
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-10
Data de publicação: 2009-03-10

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. DENÚNCIA QUE ATENDE
   AOS REQUISITOS DO ART. 77 DO CPPM. REEXAME DE MATÉRIA
   FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.
1.      A
   denúncia preenche os requisitos do art. 77 do Código de Processo
   Penal Militar, eis que descreve o delito imputado ao paciente,
   expondo o fato criminoso com todas as suas circunstâncias, assim
   como o local e o período em que ocorreu, permitindo, assim, o
   exercício pleno do direito de defesa.
2.      A alegação de que a
   conduta praticada pelo paciente não configuraria o crime do art.
   176 do CPM, pois teria apenas reagido às ofensas desferidas
   contra sua esposa, passa, necessariamente, pelo reexame de
   matéria fático-probatória e ultrapassa os estreitos limites do
   habeas corpus.
3.      Ante o exposto, denego a ordem de habeas
   corpus.